Tribunal: TCU
Processo: 014.649/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1096/2008 , firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 652127, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC 1096/2008 (no da TCE no sistema: 747/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 932/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em desfavor de Jorge Barros de Alencar e EDB Santos Prestadora de Serviços e Construções - ME em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 1.096/2008, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de São Geraldo do Araguaia - PA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Abastecimento de Água para atender o município de São Geraldo do Araguaia/PA, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC"; Considerando que a empresa EDB Santos Prestadora de Serviços e Construções - ME, CNPJ 11.037.591/0001-98, foi citada pelo Tribunal para apresentação de alegações de defesa quanto às irregularidades em apuração nesta TCE; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou que, no curso de tramitação desta tomada de contas especial, o referido CNPJ assumiu outras duas denominações (Norte Transporte Eireli e Terplan Construções); considerando que a unidade técnica apontou a utilização abusiva do CNPJ da empresa no contrato objeto do Termo de Compromisso 1.096/2008; considerando que o Tribunal, em reiterados precedentes, entende que a desconstituição da personalidade jurídica da empresa pode alcançar tanto os sócios de direito quanto os ocultos; considerando os pareceres uniformes emitidos pela AudTCE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em a) autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Norte Transportadora Eireli, para atingir os sócios de fato e de direito, Edvaldo Danilo Batista Santos e Leonice Leite Paiva, em regime de solidariedade, pelo dano apurado na presente TCE; b) autorizar a realização da citação e das demais medidas propostas pela AudTCE, nos termos do encaminhamento constante da instrução de peça 217 destes autos. 1. Processo TC- Processo 014.649/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Norte Transportadora Eireli (11.037.591/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.